Tribunal: TJES
Processo: 5040738-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040738-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS CONTERINI COELHO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÕES DO MESMO CONGLOMERADO FINANCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO C6 S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por beneficiária da previdência social, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado impugnado por fraude, condenou solidariamente as instituições financeiras à devolução dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à multa por litigância de má-fé. Os apelantes suscitam preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do Banco C6 S.A., defendem a regularidade da contratação e requerem, subsidiariamente, a redução das condenações e adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e do alegado indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se o Banco C6 S.A. possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; (iii) determinar se as instituições financeiras comprovaram a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; e (iv) verificar a configuração do dano moral, da repetição do indébito em dobro e da litigância de má-fé, bem como a adequação dos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porque o depoimento pessoal da autora foi regularmente colhido em audiência de instrução e julgamento, inexistindo supressão de prova ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco C6 S.A., pois as instituições financeiras integram o mesmo conglomerado econômico, compartilham identidade mercadológica e canais operacionais, incidindo a teoria da aparência e a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento.

5.
Aplica-se o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061/STJ, segundo os quais compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

6.
Considera-se insuficiente o laudo técnico particular produzido unilateralmente pelo banco para comprovar a autenticidade da assinatura, por ausência de contraditório e imparcialidade técnica.

7.
Reconhece-se a inexistência do negócio jurídico porque a instituição financeira, embora intimada, deixou de requerer perícia grafotécnica judicial apta a demonstrar a regularidade da contratação, assumindo o risco processual decorrente da ausência de prova técnica.

8.
Rejeita-se a tese de necessidade de prévia reclamação administrativa, pois o acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento de canais internos de atendimento bancário.

9.
Afasta-se a alegação de inércia da autora, uma vez que a identidade entre o valor da parcela fraudulenta e o de contrato legítimo anteriormente quitado induziu a consumidora idosa a erro justificável acerca da origem dos descontos.

10.
Configura-se dano moral in re ipsa diante dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar decorrentes de fraude bancária.

11.
Mantém-se a repetição do indébito em dobro porque a cobrança decorreu de falha na prestação do serviço bancário sem demonstração de engano justificável.

12.
Preserva-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

13.
Mantém-se a condenação por litigância de má-fé porque a instituição financeira adotou comportamento processual contraditório ao alegar necessidade de perícia grafotécnica para extinguir ação nos Juizados Especiais e posteriormente sustentar a desnecessidade da mesma prova na Justiça Comum, incidindo nas hipóteses do art. 80, IV, VI e VII, do CPC.

14.
Reputa-se desnecessária determinação adicional de compensação dos valores depositados na conta da autora, pois a sentença já determinou a expedição de alvará em favor da instituição financeira para levantamento do numerário judicializado.

15.
Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em razão da complexidade da demanda, do tempo de tramitação e das manobras processuais imputadas às rés.

16.
Adequam-se, de ofício, os consectários legais para determinar a incidência do INPC sobre os danos materiais desde o ajuizamento até a citação e, após esta, exclusivamente da taxa SELIC, bem como a incidência exclusiva da SELIC sobre os danos morais a partir da citação, vedada cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Recurso desprovido, com parcial reforma de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

2. Laudo técnico particular produzido unilateralmente pela instituição financeira não substitui perícia grafotécnica judicial submetida ao contraditório.

Instituições financeiras integrantes do mesmo conglomerado econômico respondem solidariamente perante o consumidor pela teoria da aparência e pela cadeia de fornecimento.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral in re ipsa.

4. Configura litigância de má-fé a adoção de comportamento processual contraditório destinado a manipular a marcha processual e dificultar a prestação jurisdicional.

5. A ausência de reclamação administrativa prévia não impede o exercício do direito de ação pelo consumidor.

6. A taxa SELIC, quando aplicada como índice único, engloba juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com outros indexadores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único. CPC, arts. 80, IV, VI e VII, 85, §§ 2º e 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema 1.061, recursos repetitivos. TJES, Apelação Cível nº 5001721-75.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de oficio, reformar parcialmente a sentenca tao somente para fixar os consectarios legais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5040738-68.2023.8.08.0024

APELANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO C6 S.A.

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS CONTERINI COELHO

JUÍZO PROLATOR: 11ª Vara Cível de Vitória/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO C6 S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES , que, nos autos da ação de procedimento comum cível (declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais) ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS CONTERINI COELHO
em face das instituições financeiras recorrentes, julgou procedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de procedimento comum cível, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS CONTERINI COELHO em face de BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., pleiteando a declaração de inexistência de negócio jurídico contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é beneficiária da previdência social e, ao consultar seu extrato, constatou um depósito não solicitado em 11 de novembro de 2020, no valor de R$ 8.747,46, atrelado a um suposto contrato de empréstimo consignado (nº 010013283337) que jamais firmou com as rés. Informa que o aludido negócio passou a ensejar descontos indevidos de R$ 215,45 mensais diretamente em sua verba alimentar. Aduz, ainda, que tentou solucionar a questão perante os Juizados Especiais Cíveis, contudo, o feito restou extinto sem resolução do mérito em grau recursal diante da alegação defensiva do banco sobre a necessidade de complexa prova pericial grafotécnica.

Devidamente citadas, as instituições financeiras demandadas apresentaram contestação conjunta sustentando, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para exclusão do Banco C6 S.A. No mérito, defenderam a estrita regularidade da contratação, juntando cópia do instrumento contratual com assinatura supostamente idêntica à da requerente, comprovante de transferência bancária (TED) e um laudo técnico particular elaborado unilateralmente.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença de lavra do d. magistrado a quo que julgou procedente o pleito autoral para confirmar a tutela provisória, declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado, condenar os réus, solidariamente, à devolução dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Adicionalmente, por vislumbrar conduta desleal e protelatória, condenou a parte ré ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id n. 19944304), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa em face do irregular julgamento antecipado do mérito e do indevido indeferimento do requerimento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora;
(ii)
ainda em sede preliminar, deve ser acolhida a retificação do polo passivo com a exclusão do Banco C6 S.A., haja vista que o contrato de mútuo bancário foi firmado exclusivamente com o Banco C6 Consignado S.A. (nova denominação do Banco FICSA S.A.);
(iii)
no mérito, o negócio jurídico é perfeitamente válido, porquanto restou instruído com a cédula de crédito bancário assinada, cópia do documento de identidade pessoal apresentado no ato da contratação, laudo técnico particular emitido por empresa especializada atestando a regularidade formal da firma e o respectivo comprovante de transferência bancária eletrônica (TED) em favor de conta corrente de titularidade incontroversa da recorrida;
(iv)
subsiste incorreta interpretação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o ônus de provar a autenticidade documental não impõe obrigatoriamente a realização de perícia grafotécnica judicial quando o banco colaciona aos autos elementos idôneos e convergentes de prova;
(v)
a fraude bancária, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, não havendo nos autos comprovação de abalo aos direitos da personalidade ou dificuldade financeira, especialmente diante do baixo valor das parcelas mensais (R$ 215,45) e do descumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), visto que a demandante permaneceu inerte por 3 anos e 1 mês desde a disponibilização do numerário sem acionar os canais administrativos do banco;
(vi)
a penalidade por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que a instituição financeira não faltou com a verdade e apenas exerceu suas garantias constitucionais de defesa; e
(vii)
subsidiariamente, o
quantum
indenitário deve ser minorado , os juros de mora incidentes sobre a verba reparatória extrapatrimonial devem fluir a partir do arbitramento, a correção monetária e os juros devem seguir unicamente a Taxa SELIC, deve ser autorizada a compensação do montante creditado com o débito judicial e os honorários de sucumbência reduzidos para o patamar de 10%.

Diante de tais argumentos, pugna a parte Apelante pela anulação da r. sentença por cerceamento de defesa diante da falta de colheita do depoimento pessoal ou, subsidiariamente, pela reforma integral do julgado face à higidez do contrato, à ausência de reclamação administrativa por longo período e à necessidade de redução das verbas condenatórias e sucumbenciais

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DAS GRAÇAS CONTERINI COELHO
no Id n. 19944307, propugnando pelo total desprovimento do recurso interposto. Sustenta, em síntese: que a preliminar de cerceamento de defesa não subsiste, pois o depoimento pessoal da autora foi devidamente tomado em Audiência de Instrução e Julgamento; que se impõe a responsabilidade solidária das rés por integrarem o mesmo conglomerado financeiro e atuarem sob a teoria da aparência; que incumbia exclusivamente ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ), encargo do qual permaneceu inerte; que os descontos mensais indevidos sobre verba alimentar previdenciária geram dano moral presumido ; e que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida ante o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) de exigir prova técnica na Justiça Comum após forçar a extinção de demanda idêntica nos Juizados Especiais sob a mesma justificativa. Ao final, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre
afastar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa aventada pelas instituições recorrentes
.

Sustentam as razões recursais que o julgamento antecipado e o indeferimento da prova oral obstaram a adequada elucidação dos fatos. Ocorre que, ao compulsar detidamente os cadernos processuais, verifica-se que a tese defensiva dessintoniza-se por completo da realidade dos autos.

Conforme expressamente registrado no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 19944297), a prova oral pretendida foi regularmente deferida e o depoimento pessoal da parte autora foi devidamente colhido por videoconferência perante o Juízo de origem. Manifesta, portanto, a total subsistência da instrução processual, restando resguardados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De igual sorte,
carece de amparo a preliminar de retificação do polo passivo para exclusão do Banco C6 S.A.

Conquanto a operação tenha se formalizado nominalmente sob a rubrica do Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco FICSA S.A.), é fato incontroverso que as referidas pessoas jurídicas coexistem sob o mesmo conglomerado financeiro, compartilhando idêntica identidade de marca, plataforma operacional e canais operacionais de atendimento ao mercado.

Em mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSUAL CIVIL - GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA - DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA.
1. Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis. 2 . Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade.
3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). 4 . Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S .A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes" . 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001721-75.2021.8.08 .0030, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Portanto, aplica-se ao caso, com absoluto rigor, a teoria da aparência e a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento de serviços bancários, nos precisos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ultrapassadas as prefaciais, ingressa-se no âmago da controvérsia meritória, a qual cinge-se a aferir a validade do mútuo consignado e o cabimento das indenizações correlatas.

Como cediço, nas hipóteses em que o consumidor impugna de forma expressa e direcionada a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual trazido pela instituição financeira, o ônus da prova desloca-se inteiramente para o fornecedor que produziu o documento, por força do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal distribuição do encargo probatório encontra-se solidificada na jurisprudência pátria sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA)
.

No caso vertente, as instituições apelantes buscaram se desvencilhar de tal ônus mediante a exibição de um "laudo técnico particular" acostado à peça de bloqueio. Sucede que tal peça documental constitui elemento de convicção produzido de forma estritamente unilateral pela cadeia operacional do próprio banco, despido de qualquer fiscalização, participação ou crivo técnico sob o manto do contraditório judicial.

Nessa linha,
um parecer encomendado de forma privada pela parte interessada não possui a envergadura técnico-jurídica necessária para suprir a imprescindibilidade de uma perícia grafotécnica judicial realizada por perito isento do Juízo.

Devidamente intimado para especificar as provas técnicas aptas a corroborar a autenticidade da firma impugnada,

o banco deliberadamente desinteressou-se pela produção da prova pericial judicial
, pugnando tão somente pela prova oral e aduzindo ser a matéria puramente de direito. Ao precluir de seu direito de demonstrar a higidez do pacto através do meio técnico adequado, a instituição financeira assumiu o risco processual correlato, impondo-se a declaração de imprestabilidade do instrumento e a consequente declaração de inexistência do débito judicialmente reclamado.

Nada obstante, denota-se que o banco recorrente ventila a tese de que a ausência de prévia tentativa de solução na esfera administrativa por parte da autora obstaria ou abateria a caracterização dos danos morais.
Beira às raias da insensatez jurídica e operacional pretender que o esgotamento dos SACs corporativos, ou a peregrinação por labirintos de canais digitais e protocolos automatizados, sirva de pedágio obrigatório para que o cidadão lesado possa exercer o seu direito fundamental de livre acesso à jurisdição, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

O Poder Judiciário não se transmuda em órgão subsidiário das ouvidorias bancárias.

Sob idêntica perspectiva, afasta-se a alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) sustentada contra a autora em virtude do transcurso de 3 anos e 1 mês entre o creditamento do valor e o ajuizamento da demanda. A aparente demora da consumidora idosa em perceber a fraude repousa em justificativa plenamente verossímil e escusável no caso concreto. O valor da parcela mensal do contrato fraudulento (R$ 215,45) revelava-se
exatamente idêntico
ao de um empréstimo legítimo anteriormente contraído e quitado pela requerente perante a mesma instituição.

Essa meticulosa identidade de parâmetros numéricos induziu a consumidora a um erro invencível, fazendo-a crer piamente que os descontos em seu contracheque previdenciário operavam-se sob o amparo do negócio jurídico pretérito e regular.

Desvelada a ardilosa coincidência de valores, desmorona a tese de inércia deliberada ou má-fé por parte da pensionista, restando caracterizada a falha gritante na prestação do serviço e o dever de indenizar o dano moral, o qual se perfaz
in re ipsa
diante da indevida subtração de verba de nítida natureza alimentar de pessoa idosa.

Também deve ser preservada a repetição do indébito na forma fixada pela sentença, haja vista que a cobrança decorreu de contratação fraudulenta imputável exclusivamente à cadeia de segurança da própria instituição financeira, inexistindo qualquer demonstração de engano justificável apto a afastar a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente não prospera o pedido subsidiário de minoração da verba compensatória. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa adequadamente os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se compatível com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária.

No tocante à sanção por litigância de má-fé, a manutenção da penalidade fixada na origem revela-se medida imperativa.

Configura
verdadeiro e inaceitável
venire contra factum proprium
processual
a conduta da instituição financeira que, em demanda idêntica anteriormente ajuizada perante os Juizados Especiais Cíveis, maneja recurso inominado arguindo a incompetência daquele microssistema sob o firme pretexto de que a causa ostentava alta complexidade fática e exigia, de forma indispensável, a realização de perícia grafotécnica. Contudo, após obter a extinção do feito no Juizado e forçar a idosa a percorrer a via da Justiça Comum com todos os ônus daí decorrentes, o banco altera substancialmente sua postura e prescinde da realização da mesmíssima prova técnica pericial, afirmando que a matéria seria unicamente de direito.

Essa flagrante manipulação das marchas processuais com o intuito nitidamente protelatório amolda-se com perfeição às hipóteses dos incisos IV, VI e VII do artigo 80 do Diploma Processual Civil, justificando a imposição da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que pertine ao inconformismo subsidiário dos apelantes referente à necessidade de determinação expressa de compensação dos créditos disponibilizados, constata-se que a insurgência revela-se inteiramente despida de interesse prático, face à absoluta ausência de omissão.

Ora, a r. sentença recorrida desceu a minúcias de cautela e já estabeleceu de forma categórica em seu capítulo dispositivo o seguinte comando:
"Com o reconhecimento da nulidade, expeça-se alvará em favor da primeira ré para recebimento dos valores indevidamente depositados na conta da autora, que foram depositados em Juízo (ID 48721930)"
. Tendo a autora depositado em conta judicial a integralidade do numerário não solicitado, a restituição do capital em prol do banco já se encontra plenamente resguardada pela mecânica do alvará, tornando redundante qualquer pleito de reforma.

De igual sorte, o percentual de honorários advocatícios arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação não comporta mitigação. O arbitramento sopesou com acerto os parâmetros balizados pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, revelando-se condizente com o elevado zelo profissional da causídica da autora, a natureza consumerista complexa da demanda e, fundamentalmente, o expressivo tempo de trâmite e a via crucis processual imposta à consumidora, compelida a litigar em duas jurisdições distintas em decorrência das manobras dilatórias engendradas pelos réus.

Por derradeiro, impõe-se promover,
de ofício
, sutil reparo na r. sentença unicamente no que tange à disciplina dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as condenações, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo pelo órgão julgador.

Considerando que a lide versa sobre responsabilidade civil decorrente de
relação jurídica
contratual
(defeito na prestação do serviço bancário), a modulação dos consectários legais deve ser readequada aos padrões pacificados por este Egrégio Tribunal, a fim de evitar distorções e a ocorrência de
bis in idem
:

(i) Em relação à indenização por danos materiais (repetição do indébito):
incidirá correção monetária pelo índice INPC a partir da data do ajuizamento da demanda até a data da citação válida. A partir da citação, cessará a incidência do INPC, passando a incidir unicamente a taxa SELIC (a qual engloba juros moratórios e atualização monetária em sua própria composição), vedada a cumulação com qualquer outro indexador;

(ii) Em relação à indenização por danos morais:
por se tratar de ilícito contratual, incidirá exclusivamente a taxa SELIC a partir da data da citação válida, restando englobados sob o referido indexador os juros de mora e a correção monetária, vedada a aplicação cumulativa de qualquer outro índice, sob pena de indevido
bis in idem
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO C6 S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os capítulos meritórios principais, sucumbenciais e sancionatórios da r. sentença recorrida, ressalvada apenas a adequação, de ofício, dos consectários legais.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo parcialmente a r. sentença tão somente para fixar os consectários legais nos seguintes moldes:

a)
sobre os danos materiais, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC;
b)
sobre os danos morais, incidirá exclusivamente a taxa SELIC a partir da data da citação, restando vedada em ambos os casos a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros de mora.

Outrossim, em estrita observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do total desprovimento do apelo voluntário, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada na origem em favor do patrono da apelada para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar